Tribunal: TJES
Processo: 0000110-11.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-11.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000110-11.2022.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ART. 12, LEI 10.826/03.
ALEGAÇÃO DE TER AGIDO SOB EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DO RISCO AO DIREITO.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
Nos termos do art. 24 do CP, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, desde que não haja o dever legal de enfrentar o perigo. 2. Para que se reconheça a excludente em comento, necessário que estejam presentes requisitos indispensáveis: a existência de perigo atual e inevitável contra direito próprio ou alheio, não ter sido o perigo criado pelo próprio agente, a inexigibilidade de conduta diversa e a inexistência de dever legal de enfrentar a ameaça. 3. Caso em que não foi provada a existência de um perigo real e concreto a que estivesse submetido o apelante, narrando ele uma situação de risco social incerto a que toda a coletividade está sujeita. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000110-11.2022.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS em face da sentença de fls.
168
/
172
, da Vara
Única de Pinheiros
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo
12, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Narra a denúncia que, por volta das 17h do dia 24 de fevereiro de 2022, policiais militares em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor a suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, realizou diligências à Rua Darcy Soares Viana, Pinheiros/ES, efetivando cerco no quarteirão, sendo que, ao avistarem indivíduos adentrando em uma casa vizinha encontraram 72 (setenta e dois) pinos de cocaína, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína, dois acessórios para recarga de revólver (jet loader), R$29,00 (vinte e nove) reais em espécie, uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes (sacolinhas ou papelotes). Verificando, ainda, que os indivíduos se evadiram da residência em direção a casa vizinha, realizaram abordagem ao ora apelante, em cujo guarda-roupa foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38 SPL carregado com cinco munições do mesmo calibre intactas, três munições de calibre 38 e uma munição de calibre 99mm, todas intactas. Consta terem encontrado, ainda, R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, um telefone celular LG, uma balança de precisão e embalagens para acondicionar drogas.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente, somente pela posse da arma e munições.

De conformidade com as razões de fls. 183/185, formula pleito absolutório pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Contrarrazões ministeriais às fls. 186/187, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 6512409, parecer subscrito pele Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do recurso.

Sustenta o apelante ter agido sob o pálio da circunstância excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Nos termos do artigo 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, desde que não haja o dever legal de enfrentar o perigo.

Como parece claro, para que se reconheça a excludente em comento, necessário que estejam presentes requisitos indispensáveis: a existência de perigo atual e inevitável contra direito próprio ou alheio, não ter sido o perigo criado pelo próprio agente, a inexigibilidade de conduta diversa e a inexistência de dever legal de enfrentar a ameaça.

Na espécie, o apelante sequer provou a existência de um perigo real e concreto a que estivesse submetido. Em verdade, o que ele narra é uma situação de perigo iminente, ou seja, uma situação de risco social incerto a que toda a coletividade está sujeita. Esta, contudo, não é uma hipótese abarcada pela lei penal.

Veja-se que, em interrogatório judicial armazenado na pasta compartilhada, o apelante diz que meses antes havia sido baleado e que teria comprado a arma após esse fato. Afirmou, contudo, não saber se atiraram em sua direção ou se foi vítima de “bala perdida”, porque um carro passou atirando e atingiu várias pessoas. Além disso, aduziu que a arma ficava em casa e de vez em quando a levava para o bar que possui, porque tinha medo de ser roubado. Assim, nenhum perigo real e atual foi apresentado, de modo que é impossível falar-se em estado de necessidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o édito condenatório está amparado nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e nas provas produzidas durante a instrução criminal, inclusive a confissão do réu, razão pela qual a absolvição é inalcançável. 2. A alegação genérica do apelante no sentido de que está sendo ameaçado não pode ser enquadrada como estado de necessidade na medida em que não ficou comprovada a existência de perigo atual e inevitável, elemento essencial para configuração dessa causa excludente de ilicitude. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.(TJES, ApCrim 0000634-19.2018.8.08.0017, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, 29/Jun/2023)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AMEAÇA DE MORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1211468, 20190610012726APR, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, DJE 31/10/2019)

Na mesma linha, o entendimento palmilhado pela douta Procuradoria de Justiça:

No caso concreto, verifica-se que a douta Defesa não conseguiu provar que o apelante estava em perigo atual e impossível de se evitar por outro meio que não a posse ilegal de arma de fogo, não merecendo respaldo a tese de que o apelante possuía o armamento e as munições para fins de proteção.

Assim, não sendo evidenciada a atualidade do suposto perigo ao direito próprio ou alheio, não se mostra viável acolher a alegação defensiva.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.